Tribunal: TJES
Processo: 0001085-11.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001085-11.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS HENRIQUE PASSOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001085-11.2019.8.08.0049

APELANTE: LUIS HENRIQUE PASSOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: HUENDER FERREIRA GUEDES - ES32917

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. TEMA 506/STF. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USO PESSOAL. AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. APREENSÃO DE MATERIAL PARA EMBALO. DELAÇÃO DE USUÁRIO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por LUIS HENRIQUE PASSOS SANTOS contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), com base no Tema 506/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos policiais, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; e (ii) determinar se a quantidade de entorpecente apreendida (13,3 gramas de maconha) atrai a presunção de uso pessoal estabelecida pelo STF no Tema 506, ou se as circunstâncias do flagrante afastam tal presunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria, apesar da negativa do réu, é extraída dos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência, que detalharam a abordagem e a apreensão do entorpecente após delação de um usuário.

4. Os depoimentos de agentes policiais, colhidos sob o contraditório, são dotados de fé pública e constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, sobretudo quando corroborados por outros elementos dos autos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

5. A presunção de porte para consumo pessoal, fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506), é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada pela presença de outros elementos que indiquem o intuito de tráfico.

6. No caso, a presunção de uso é elidida pelas circunstâncias concretas da prisão, a saber: a delação de um usuário que apontou o apelante como fornecedor, a apreensão de material para embalo da droga e a reincidência específica do réu no crime de tráfico.

7. Tais elementos, em conjunto, demonstram a finalidade mercantil da substância entorpecente, tornando incabível a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais prestados em juízo, em harmonia com os demais elementos de prova, são válidos para fundamentar o decreto condenatório por tráfico de drogas.

A presunção de que a posse de até 40 gramas de
Cannabis sativa L.
se destina ao consumo pessoal (Tema 506/STF) é relativa, podendo ser afastada por provas que indiquem a finalidade de tráfico.

A delação por usuário, a apreensão de apetrechos para o preparo da droga (como material para embalo) e a reincidência específica do agente são circunstâncias aptas a elidir a presunção de uso pessoal e caracterizar o crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), mesmo para quantidades inferiores ao parâmetro fixado pelo STF.

Dispositivos relevantes citados
: § 2º do art. 28 e caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: STF - HC nº 73.518-5/SP; STF - RE 635.659/SP (Tema 506); STJ - AgRg no REsp 1807400/RS; STJ - AgRg-HC 847.152/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001085-11.2019.8.08.0049

APELANTE: LUIS HENRIQUE PASSOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: HUENDER FERREIRA GUEDES - ES32917

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

LUIS HENRIQUE PASSOS SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES (ID 11208108), por meio da qual condenou o apelante a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

A defesa, em suas razões recursais de ID 11208126, pugna pela absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de que a quantidade de entorpecente apreendida é ínfima e de que os depoimentos que fundamentaram a denúncia seriam contraditórios e carentes de credibilidade. Subsidiariamente, invoca a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659 (Tema 506), que estabeleceu parâmetros para a presunção de porte para consumo pessoal.

Emerge da Denúncia que, no dia 28/5/2019, por volta de 04h30min, na Localidade de Alto Caxixe, Zona Rural, em Venda Nova do Imigrante, o réu foi preso em flagrante delito por ter em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, 09 (nove) buchas de substância análoga à maconha.

Consta dos autos, ainda, que o indivíduo Charles Aparecido Alves informou aos policiais civis que comprou uma bucha de maconha do réu.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

A
materialidade
delitiva restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado nº 39503994, no Auto de Apreensão que detalha a arrecadação de 09 (nove) buchas de substância análoga a maconha, além de material para embalo, e, de forma conclusiva, o Laudo Pericial nº 10.260/2019 (parte 4, pp. 43/44) o qual atestou, por meio de exame químico, que a substância apreendida, com massa total de 13,3 (treze vírgula três) gramas, é
Cannabis sativa L.

A
autoria
, por sua vez, embora contestada pela defesa, emerge de forma clara e coerente da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, bem como das circunstâncias fáticas que envolveram a prisão do apelante. A versão apresentada em seu interrogatório, de negativa de propriedade da droga, mostra-se isolada e inverossímil quando confrontada com os demais elementos de convicção carreados aos autos.

Nesse sentido, os policiais Luiz Cleber Ferreira Bernardino e Isneimer da Silva Vargas
prest
aram
depoimento judicial
confirmando o relato prestado na esfera extrajudicial,
em que descreveram que a diligência que culminou na prisão do apelante teve início com o cumprimento de um mandado de busca na residência de terceiros, onde o indivíduo João Paulo Aparecido Alves, flagrado com uma porção de maconha, prontamente indicou ter adquirido o entorpecente do apelante, que se encontrava nas proximidades.

Tal informação deu azo à abordagem subsequente, na qual, com entrada franqueada na residência pela companheira do réu, foram encontradas não apenas as demais porções de droga (nove buchas), mas também apetrechos característicos da traficância, como material para embalo.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

Quanto à tese de desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal, com base no recente entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 635.659/SP - Tema 506), melhor sorte não assiste à defesa.

Com efeito, no julgamento do Tema de Repercussão Geral, o STF fixou a seguinte tese:
“Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito”
.

Nada obstante, o Pretório Excelso também definiu que essa presunção é
relativa
, de modo que, mesmo para quantidades inferiores ao limite estabelecido,
é possível classificar o fato como crime de tráfico de drogas
, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como
a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão
, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.

No caso concreto, a quantidade apreendida (13,3 gramas) é, de fato, inferior ao parâmetro fixado. Todavia, a presunção de uso pessoal é elidida de forma contundente pelas circunstâncias da prisão, notadamente:
(i)
a delação de um usuário que apontou o apelante como seu fornecedor;
(ii)
a apreensão, na residência do apelante, de material para embalo de drogas, elemento incompatível com a figura de um mero usuário.

É digno de nota ressaltar, ademais, que o réu é reincidente específico em crime de tráfico de drogas, o que reforça sua imersão na mercancia de entorpecentes.

Tais elementos, somados, afastam a dúvida e indicam com segurança a finalidade de tráfico, tornando inaplicável a desclassificação pretendida.

Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em desclassificação da conduta, devendo a condenação pelo artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 ser mantida.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)